Tribunal: TJSP
Processo: 0002031-96.2015.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Eduardo Velho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO – Sentença de extinção após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação - Alegação do executado de haver indevida cumulação de juros moratórios, remuneratórios e correção monetária – Inadmissibilidade – Cumulação expressamente admitida no Acórdão que julgou a impugnação – Litigância de má-fé caracterizada.

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PLANO VERÃO – Sentença de extinção após o trânsito em julgado da decisão que rejeitou a impugnação - Alegação do executado de haver indevida cumulação de juros moratórios, remuneratórios e correção monetária – Inadmissibilidade – Cumulação expressamente admitida no Acórdão que julgou a impugnação – Litigância de má-fé caracterizada.
Recurso desprovido, com multa.